Tribunal: STJ
Processo: 5280016-70.2023.8.09.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200175 - GO (2024/0168716-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BIO BALANCE S.A
ADVOGADOS
: OLIMPIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - SP261118
GUILHERME DE BRITO LARA ROMÊO - SP488131
AGRAVADO
: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVADO
: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - FALIDA
AGRAVADO
: MAMTA BHATIA
AGRAVADO
: SHRESHTH BHATIA
ADVOGADO
: ELIANA XAVIER JAIME - GO061010
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CORRÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 346, I, DO CC. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO NA ORIGEM DOS REQUISITOS DA SUB-
ROGAÇÃO LEGAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PERSEGUIÇÃO DO TOTAL DA DÍVIDA
ORIGINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
LIMITAÇÃO DO VALOR DISPENDIDO NA SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se admite, em sede de agravo interno, inovar os pedidos
recursais, requerendo a avaliação de violação de dispositivos tendo como
base premissa não sustentada quando da interposição do recurso especial.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem enfrentou de forma clara e precisa todas as teses
defensivas aptas a justificar o resultado do
.
decisum
3. Não há como rever o entendimento do Tribunal de origem que
com base no acervo fático-probatório dos autos concluiu que a sub-
Documento eletrônico VDA51514542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c9d5e3c8-4a03-4350-9ab6-5ddf2886063c

rogação ocorrida na origem caracteriza a hipótese de sub-rogação legal.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Consoante jurisprudência deste STJ, tratando-se de sub-rogação
legal, o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor,
senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor (CC
/2002,
.
art. 350)
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51514542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c9d5e3c8-4a03-4350-9ab6-5ddf2886063c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.200.175 / GO
Número Registro: 2024/016871-63
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
528001670 52800167020238090087 54746709620198090087
Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIO BALANCE S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL NASCIMENTO PINTO - SP311817
HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS - SP434534
MAURICIO GIMENES VILCHER - SP527082
RECORRIDO
: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
RECORRIDO
: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FALIDA
RECORRIDO
: MAMTA BHATIA
RECORRIDO
: SHRESHTH BHATIA
ADVOGADO
: ELIANA XAVIER JAIME - GO061010
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOSOBRIGAÇÕES - CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS
- CONTRATOS BANCÁRIOSDIREITO CIVIL - CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES
DE CONTRATOS - CONTRATOS BANCÁRIOSOBRIGAÇÕES - CONTRATOS
BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BIO BALANCE S.A
ADVOGADOS : OLIMPIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - SP261118
GUILHERME DE BRITO LARA ROMÊO - SP488131
AGRAVADO
: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVADO
: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FALIDA
Documento eletrônico VDA49867946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:30
Código de Controle do Documento: 2265f0e8-d46d-4d5b-a600-8f656d8c351e

AGRAVADO
: MAMTA BHATIA
AGRAVADO
: SHRESHTH BHATIA
ADVOGADO
: ELIANA XAVIER JAIME - GO061010
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:30
Código de Controle do Documento: 2265f0e8-d46d-4d5b-a600-8f656d8c351e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200175 - GO (2024/0168716-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BIO BALANCE S.A
ADVOGADOS
: OLIMPIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - SP261118
GUILHERME DE BRITO LARA ROMÊO - SP488131
AGRAVADO
: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVADO
: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - FALIDA
AGRAVADO
: MAMTA BHATIA
AGRAVADO
: SHRESHTH BHATIA
ADVOGADO
: ELIANA XAVIER JAIME - GO061010
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CORRÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 346, I, DO CC. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO NA ORIGEM DOS REQUISITOS DA SUB-
ROGAÇÃO LEGAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PERSEGUIÇÃO DO TOTAL DA DÍVIDA
ORIGINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
LIMITAÇÃO DO VALOR DISPENDIDO NA SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se admite, em sede de agravo interno, inovar os pedidos
recursais, requerendo a avaliação de violação de dispositivos tendo como
base premissa não sustentada quando da interposição do recurso especial.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem enfrentou de forma clara e precisa todas as teses
defensivas aptas a justificar o resultado do
.
decisum
3. Não há como rever o entendimento do Tribunal de origem que
com base no acervo fático-probatório dos autos concluiu que a sub-

rogação ocorrida na origem caracteriza a hipótese de sub-rogação legal.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Consoante jurisprudência deste STJ, tratando-se de sub-rogação
legal, o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor,
senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor (CC
/2002,
.
art. 350)
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BIO BALANCE S.A. contra
decisão que conheceu em parte do recurso especial para negar-lhe provimento.
Em suas razões, a agravante informa que permanece o equívoco
perpetrado na origem ao qualificar a sub-rogação ocorrida na espécie como sendo
legal, ao invés de reconhecer a existência de sub-rogação convencional.
Justifica seu pedido na violação do
I, do CC, na medida em que,
art. 346,
para que seja configurada a sub-rogação legal, é necessária a existência de pelo
menos dois credores que perseguem o crédito contra um devedor comum. Contudo,
no caso dos autos, reitera não existir um devedor comum entre o sub-rogante, Banco
Bradesco, e o sub-rogado, agravante. Por tal motivo, afirma ser hipótese de
reconhecimento da sub-rogação convencional, o que autoriza o provimento do
recurso especial.
Pondera a necessidade de ser avaliada a alegada violação dos arts. 1.022,
II, e 489, § 1o, III e IV, ambos do CPC, haja vista que o Tribunal de origem não se
manifestou acerca da inexistência do devedor comum entre o sub-rogante e o sub-
rogado, pressuposto necessário à configuração da sub-rogação legal.
Alerta para o fato de que a fundamentação genérica acerca da identidade
no quadro societário não é suficiente para justificar a existência de um devedor
comum, quando, na verdade, é incontroversa a participação de pessoas jurídicas

distintas na aquisição do crédito, o que corrobora com o preenchimento dos
requisitos da sub-rogação convencional pleiteada.
Requer, portanto, seja provido o agravo interno para se conhecer e prover
do recurso especial e, por consequência, reformar o acórdão proferido na origem
afastando-se a figura da sub-rogação legal e reconhecendo a existência da sub-
rogação convencional no caso.
Impugnação apresentada às fls. 1.031-1.64.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
Como bem destacado na decisão agravada, o caso dos autos tem origem
em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de execução
de título extrajudicial em que se discute o pagamento realizado com sub-rogação (fl.
886).
Consoante disposto no acórdão recorrido, os agravados eram devedores
tanto do exequente originário, Banco Bradesco, como da agravante, a qual assumiu o
polo ativo da ação executiva por intermédio do contrato de sub-rogação.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela
parte agravada, concluiu que ambos os credores possuíam interesse comum sobre o
imóvel executado. O Banco Bradesco figurava como credor hipotecário de
(fl.
primeiro grau e a agravante como credora hipotecária de segundo grau
407).
Assim, considerando a existência de interesse recíproco entre os credores,
em especial o interesse econômico da agravante sobre o imóvel hipotecado, o
Tribunal deu provimento ao agravo de instrumento dos agravados, entendendo que a

situação dos autos retrata a hipótese de sub-rogação legal, prevista no
I, do
art. 346,
CC, e não sub-rogação convencional como faz crer a agravante.
Irresignada, a parte agravante interpôs o competente recurso especial que
deu origem ao presente agravo interno que passo a analisar.
I - Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
De início, é preciso esclarecer que a alegação de violação do
II,
art. 1.022,
do CPC nas razões do recurso especial limitou-se a reclamar a nulidade do acórdão
proferido na origem ante a não intimação do Banco Bradesco (fls. 584-586).
Tanto o é que a decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 886-887):

Inicialmente, afasto a alegada violação do
II, do CPC, visto que a
art. 1.022,
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
No que diz respeito à nulidade decorrente da falta de intimação do Banco
Bradesco, o Tribunal de origem entendeu que falta interesse recursal à
recorrente, na medida em que alega em nome próprio nulidade que aproveita
somente terceiro. O relator ainda acrescentou que com a substituição processual
ocorrida a partir da sub-rogação do crédito, a intimação da instituição financeira
se mostrou totalmente desnecessária (fl. 467).
Dessa forma, tendo a situação sido esclarecida na decisão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, não há contradição a ser sanada com a
aplicação da multa nos segundos embargos tidos por protelatórios pelo Tribunal
de origem.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.

Desta feita, não pode a parte, em sede de agravo interno, inovar em
seus pedidos, requerendo a avaliação de violação dos mencionados dispositivos
tendo como base premissa não sustentada quando da interposição do recurso
.
especial

Assim, não conheço da mencionada alegação por configurar nítida
inovação recursal.
Ainda que assim não o fosse, a questão referente à inexistência do devedor
comum foi exaustivamente debatida, tanto no acórdão proferido na origem, como na
decisão que julgou os embargos de declaração no STJ (fls. 977-981).
Observa-se que ao tratar o tema, o Tribunal
concluiu que "
a quo
tanto o
sub-rogante/Banco Bradesco S.A. quanto a sub-rogada/embargante são
o Banco
credores dos mesmos devedores, só que por relações jurídicas distintas:
Bradesco S. A., por um contrato de financiamento com garantia hipotecária de
primeiro grau; a embargante, a princípio, por um contrato de parceria comercial e,
posteriormente, por distrato e confissão de dívida com garantia hipotecária de
segundo grau" (fl. 979).
Na decisão agravada, citou-se trecho do acórdão recorrido que corrobora
com a conclusão alcançada, reforçando a inexistência de violação dos dispositivos
supramencionados (fl. 979):

Extrai-se dos autos que os agravantes/executados eram devedores tanto do
exequente originário, Banco Bradesco, como da ora agravada, Bio Balance, que
assumiu o polo ativo da ação executiva por meio da sub-rogação.
É incontroverso, ainda, que ambos os credores possuíam interesse comum
sobre o mesmo imóvel de propriedade dos agravantes, figurando o Banco
Bradesco como credor hipotecário em primeiro grau e a recorrida Bio Balance
como credora hipotecária de segundo grau, o que levou esta última a propor o
pagamento com sub- rogação para o exequente original.

Dessa maneira, sob qualquer perspectiva analisada, não há como acatar a
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
II - Da violação do
I, do CC
art. 346,

Neste ponto, a controvérsia resume-se em definir se a relação contratual
questionada na origem caracterizou espécie de sub-rogação legal ou convencional.
Como relatado, a parte agravante sustenta que não há evidências da
existência de devedor comum nos autos, o que denota a ocorrência de sub-rogação
convencional.
Contudo, o Tribunal de origem, avaliando os documentos acostados no
processo, concluiu ser incontroverso nos autos que ambos os credores – sub-rogante
e sub-rogado – possuíam interesse comum, em especial econômico, sobre o
. O relator ainda evidenciou que a
mesmo imóvel de propriedade dos agravados
relação se confirma como hipótese de sub-rogação legal quando analisado que o
Banco Bradesco figura como credor hipotecário de primeiro grau e a agravante Bio
Balance como credora hipotecária de segundo grau, o que levou a esta última propor
o pagamento com sub-rogação para o exequente original (fl. 407).
Também foi destacado no acórdão recorrido que os executados eram
devedores tanto do exequente originário, Banco Bradesco, como da agravante,
Bio Balance, que assumiu o polo ativo da ação executiva por meio da sub-
rogação, o que permitiu concluir-se pela existência de devedor comum,
(fl. 407).
caracterizando-se a sub-rogação legal prevista no
I, do CC
art. 346,
Correta, portanto, a decisão agravada ao afirmar que como o Tribunal de
origem concluiu pela existência de interesse econômico do terceiro e a existência de
devedor comum, não há que se falar em sub-rogação convencional, mas sim, em sub-
rogação legal, de modo que, "para desconstituir a mencionada conclusão, seria
necessária a incursão ao acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ" (fl. 888).

Por demais, afastou-se a hipótese sustentada pela defesa acerca da sub-
rogação convencional, porquanto "esta é marcada pela inexistência de interesse
do terceiro que paga a dívida, o que não ocorre no caso concreto, pois há nítido
interesse econômico da sub-rogada, que pretendeu, em última análise, liberar o
acesso à garantia real que, até então, assegurava, prioritariamente, o crédito do
" (fl. 407).
Banco Bradesco
Acrescente-se o fato exarado na decisão que rejeitou os embargos de
declaração da agravante que, citando trecho do acórdão proferido na origem,
demonstrou o interesse econômico da agravante consubstanciado na pretensão em
liberar o acesso à garantia real que, até então, assegurava, prioritariamente, o crédito
do Banco Bradesco (fl. 980), atraindo a aplicação do disposto no
do CC.
art. 350
Veja-se o trecho do acórdão que tratou do tema (fl. 409):

Assim, é certo que a intenção das partes (sub-rogante e sub-rogada) foi a
transmissão integral da dívida, embora mediante pagamento parcial, tanto que a
agravada Bio Balance, agora, pretende a execução total do valor originariamente
devido ao Banco Bradesco, que gira em torno de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e
oitocentos mil).
Deve-se destacar, entretanto, que o pagamento por ela realizado foi parcial,
correspondendo a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme o
teor do acordo do evento no 84 e comprovante de pagamento apresentado no
evento no 99.
Assim, não há dúvidas de que a obrigação, perante o Banco Bradesco, foi
.
integralmente extinta por força da sub-rogação feita à recorrida Bio Balance
Ocorre que, tratando-se de sub-rogação legal, o artigo 350 do Código Civil
deixa bem claro que, havendo pagamento parcial (ainda que com efeito
liberatório da integralidade da dívida), o sub-rogado, no caso, a empresa Bio
Balance, apenas assume os direitos limitados ao valor efetivamente pago, nada
podendo cobrar a mais, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito.

Diante tais circunstâncias, o relator concluiu que "não prospera a alegação
de que a sub-rogada Bio Balance assumiu a dívida toda ora em execução, estando

sua pretensão, deste modo, limitada ao exato valor por ela despendido para a
liberação dos devedores/agravantes perante o credor originário, Banco Bradesco
".
O entendimento acima amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual,
"Tratando-se de sub-rogação legal, o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as
ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o
(CC/2002,
" (AgInt no
relator Ministro Raul
devedor
art. 350)
REsp n. 1.752.351/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
5/3/2024,
27/5/2024.
No mesmo sentido, "nas hipóteses de sub-rogação legal, a parte
dentro do prazo
interessada pode buscar o ressarcimento do que despendeu
prescricional aplicável à relação originária" (AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.649.362/SP,
DJe de
.
27/9/2021,
1/10/2021)
Não pode, portanto, a despeito da tentativa de transmudar o instituto
reconhecido na origem de sub-rogação legal para convencional, a parte agravante
perseguir o ressarcimento de todo o crédito sub-rogado, uma vez que o adquiriu com
o deságio inerente ao contrato de sub-rogação firmado com o Banco. Foi exatamente
neste sentido que o Tribunal de origem se manifestou (fl. 410):

Portanto, não prospera a alegação de que a sub-rogada Bio Balance
assumiu a dívida toda ora em execução, estando sua pretensão, deste modo,
limitada ao exato valor por ela despendido para a liberação dos devedores
/agravantes perante o credor originário, Banco Bradesco.
Assim, a partir do evento no 84, quando foi comunicada a sub-rogação e
requerida a substituição do polo ativo em favor da recorrida Bio Balance, o valor do
crédito passou a ser, exatamente, R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Por sua vez, percebe-se que os devedores, no evento no 88, efetuaram,
espontaneamente, o depósito judicial do valor da sub-rogação, ou seja, R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Destarte, reduzido o valor da dívida original à quantia sub-rogada, nada
mais podendo exigir a nova credora/exequente, e depositado espontaneamente o
respectivo montante pelos agravantes/executados, é certa a ocorrência de
quitação que leva à extinção da ação executiva, nos termos do artigo 924, II, do
.
Código de Processo Civil
Caso, pois, de manutenção da decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2024/0168716-3
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.200.175 / GO
Números Origem: 528001670 52800167020238090087 54746709620198090087
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BIO BALANCE S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL NASCIMENTO PINTO - SP311817
HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS - SP434534
MAURICIO GIMENES VILCHER - SP527082
RECORRIDO
: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS
LTDA
RECORRIDO
: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
FALIDA
RECORRIDO
: MAMTA BHATIA
RECORRIDO
: SHRESHTH BHATIA
ADVOGADO
: ELIANA XAVIER JAIME - GO061010
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BIO BALANCE S.A
ADVOGADOS
: OLIMPIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - SP261118
GUILHERME DE BRITO LARA ROMÊO - SP488131
AGRAVADO
: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS
LTDA
AGRAVADO
: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
FALIDA
AGRAVADO
: MAMTA BHATIA
AGRAVADO
: SHRESHTH BHATIA
ADVOGADO
: ELIANA XAVIER JAIME - GO061010
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS, pela parte AGRAVANTE: BIO BALANCE
S.A
Dr(a)
ELIANA
XAVIER
JAIME,
pelas
partes
AGRAVADO:
FARMA
VISION
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTROS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542245515<4141<04=221@
2024/0168716-3 - REsp 2200175 Petição : 2025/0047071-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51490075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:53:50
Código de Controle do Documento: 0C9467FD-D1F9-44A8-AE2F-4844543187F0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2024/0168716-3
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.200.175 / GO
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542245515<4141<04=221@
2024/0168716-3 - REsp 2200175 Petição : 2025/0047071-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51490075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:53:50
Código de Controle do Documento: 0C9467FD-D1F9-44A8-AE2F-4844543187F0